Tribunal: TJBA
Processo: 0574355-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0574355-47.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TANIA MESSIAS SILVA CARDOSO e outros (2) Advogado(s): JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS, ANDREZA DE ASSIS SILVA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, WASHINGTON PINTO ALMEIDA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros (2) Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS, ANDREZA DE ASSIS SILVA, WASHINGTON PINTO ALMEIDA, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO NO TOCANTE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXAME DE FUNDAMENTOS ALEGADAMENTE NÃO APRECIADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, deu provimento à apelação da autora para reconhecer seu direito ao recebimento das parcelas vencidas da suplementação de pensão desde o requerimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §2º, do CPC, conforme pleiteado por TANIA MESSIAS SILVA CARDOSO; (ii) examinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre fundamentos apresentados pela PETROS, especialmente sobre o Tema 907 do STJ, a Resolução nº 49/1997 da PETROS, o princípio do equilíbrio atuarial e o pacta sunt servanda. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenha havido condenação de natureza pecuniária decorrente do provimento da apelação da autora. Considerando a complexidade moderada da causa, o tempo de tramitação, a natureza da matéria e a atuação dos patronos, os honorários devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, com atualização conforme a Súmula 111 do STJ e observância da prescrição quinquenal reconhecida. Quanto aos embargos opostos pela PETROS, examinando-se o Tema 907 do STJ ao caso, entende-se pela sua inaplicabilidade por tratar-se de inclusão de beneficiária após o óbito do instituidor, e não de cálculo da renda mensal inicial. O acórdão embargado já havia expressamente se manifestado sobre a Resolução nº 49/1997 da PETROS, inexistindo omissão a ser sanada. A alegação de violação ao equilíbrio atuarial foi enfrentada, com a conclusão de ausência de prejuízo técnico comprovado, já que a decisão resultou apenas em rateio de benefício antes pago integralmente à ex-esposa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos em parte. Tese de julgamento: A omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais deve ser sanada quando houver condenação de natureza pecuniária, aplicando-se o art. 85, §2º, do CPC. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa os fundamentos invocados, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. O Tema 907 do STJ não se aplica a controvérsia relativa à inclusão de nova beneficiária após o óbito do instituidor do plano de previdência complementar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §2º. Súmula 111 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 907. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0574355-47.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante/embargada TANIA MESSIAS SILVA CARDOSO e outros (2) e como embargante/embargada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora